Tribunal: STF
Processo: HC 208165
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que possui a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. MEDIDA DECRETADA NA FASE DO INQUÉRITO. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INTERESSE ATUAL ÀS INVESTIGAÇÕES. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DO INTERESSE. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Pedido de restituição de coisas apreendidas indeferido. Interesse presente no atual estágio das investigações. Recurso interposto que aponta como razões o deferimento da medida em relação a outro investigado. Prosseguimento das diligências.



    2. A decisão monocrática teve por base a situação específica do recorrente, não havendo extensão da medida deferida em favor de outro investigado. Interesse na manutenção dos bens apreendidos que deve ser analisado sob a ótica da formação da opinio delicti.



    3. Agravo regimental não provido”.



    (ReCoAp 171-AgRg/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão)



    Narra o impetrante/paciente em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça teria indeferido o pedido de restituição de bens, mesmo já tendo sido elaborado o relatório final pela autoridade policial e tendo sido periciado todo o material apreendido.



    À vista do exposto, requer, o deferimento de medida liminar para que sejam devolvidos os “itens aprendidos, espelhados e periciados” de sua propriedade. No mérito, ratifica o pleito cautelar.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    Cabe salientar, desde logo, a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente. 



    O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).



    Nesse contexto, nem todo ato jurisdicional proferido na esfera criminal legitima o manejo do habeas corpus, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão. 



    Sendo assim, este remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que não impactem, de forma imediata, a liberdade ambulatorial.



    Desse modo, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder. 



     



    Com efeito, esta Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental.”  (HC 189722, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 19.08.2020, grifei)



    Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado. 



    Em sentido semelhante, cito elucidativo precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’, a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei)



    Ainda nessa esteira:



    “A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo habeas corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente.” (HC 123784 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018 – grifei)



    3. No caso, considerando que o presente writ pretende a restituição de bens apreendidos decorrentes de investigação criminal e não a tutela a direito de locomoção imediatamente afetado ou ameaçado, concluo que a via eleita é inadequada.



     



    Nessa linha, é a tradicional jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento do habeas corpus em situações análogas a destes autos: 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de quadrilha (art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492/86). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Revogação das condicionantes da liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal no ato implementado. Restituição dos bens sequestrados. Inadequação da via eleita. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada.



    (...) 



    5. O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido.”



    (HC 102.262/RN, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, grifei).



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não é o meio adequado para impugnar ato alusivo a sequestro de bens móveis e imóveis bem como a bloqueio de valores.” 



    (HC 103.823/RJ, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.04.2012, grifei). 



    “Habeas corpus. Pretensão de restituição de bens apreendidos. Direito de locomoção não violado. Writ não conhecido.”



     (HC 124.493/PA, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13.10.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS – VEÍCULO – RESTITUIÇÃO. O habeas corpus pressupõe cerceio à liberdade de ir e vir.”



    (HC 152.180/RJ, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.04.2012, grifei )



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (HC 189.622-AgR/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.09.2020, grifei)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.” 



    (HC 207.057/SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 30.09.2021, grifei)



    Na mesma direção também os seguintes julgados: HC 82.880-AgR/SP, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ 16.05.2003; HC 100.889/RJ, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 11.05.2015; HC 118.915/RJ, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 03.12.2013; HC 133.753-AgR/DF, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 28.06.2016; HC 138.177/BA, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 08.11.2016; HC 143.616/SP, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 28.02.2019; RHC 81.033/RJ, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 05.10.2001.



    Por tais razões, ao não depreender aptidão do ato questionado para o fim de acarretar ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente, concluo pela inadequação do habeas corpus.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente